Tribunal: TJDFT
Processo: 0727900-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO NA ENTREGA E DEFEITOS NA EXECUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO. UTILIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA INEXISTENTE EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato por culpa da ré e confirmar a tutela antecipada que suspendeu o pagamento das parcelas remanescentes (R$ 37.874,53).
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) verificar a responsabilidade da ré pelo inadimplemento contratual; (iii) analisar a adequação da distribuição da sucumbência recíproca; (iv) verificar se a conduta de transcrever precedentes inexistentes em contrarrazões justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Inexiste nulidade por vício de fundamentação na sentença que especificou os vícios nos serviços prestados pelo fornecedor e as expectativas frustradas dos consumidores, além de ter analisado adequadamente a prova testemunhal.
4. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pois, ao contrário do alegado pelo apelante, a sentença não aplicou a inversão do ônus da prova como regra de julgamento.
5. A rescisão contratual por culpa da ré é adequada, considerando os atrasos superiores ao prazo combinado e a existência de vícios de execução e de qualidade nos móveis planejados (armários mal dimensionados, mobiliários incompatíveis com o projeto e pendências não finalizadas).
6. A confirmação da tutela para suspensão do pagamento do saldo contratual não é contraditória com a improcedência do pedido de danos materiais, pois os pedidos possuem fundamentos e finalidades distintos.
7. Diante da sucumbência recíproca não equivalente, os ônus de sucumbência devem ser redimensionados para 60% aos autores e 40% à ré, conforme a proporção dos pedidos julgados improcedentes e procedentes, afastando-se a distribuição pro rata reconhecida na sentença (CPC 86).
8. Caracteriza-se litigância de má-fé a conduta temerária de colacionar jurisprudências falsas ou inexistentes nas contrarrazões, em evidente desrespeito ao Poder Judiciário, diante da sua aptidão para induzir o julgador a erro, o que justifica a aplicação de multa processual (CPC 80 II V).
IV. Dispositivo
9. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 80, II e V, 81, 85, §2o, 86, 373, I, e 489; CDC, arts. 6o e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1887794, 0712956-32.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10.07.2024; STJ, Tema 1.059.